Tribunal: TJPA
Processo: 0800845-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800845-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: JODSON MORAES MIRANDA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE IGARAPE MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO/TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. DENÚNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. BUSCA PESSOAL DO COACTO. ABORDAGEM ILEGAL.
IMPROCEDÊNCIA
. PEÇA ACUSATÓRIA OFERTADA E RECEBIDA PELO JUÍZO
A QUO.
QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO
WRIT.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
VIGENTE NESTA FASE PROCESSUAL
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, verifica-se que a tese de

nulidade da abordagem policial não se sustenta, de vez que de acordo com os autos, os agentes públicos realizavam patrulhamento, quando avistaram o paciente trafegando em via pública, o qual ao perceber a presença da polícia tentou se desfazer de um pote e empreender fuga; contudo foi impedido, sendo encontrado no interior do referido pacote, 19 (dezenove) porções de oxi. Ademais, não se verifica, de pronto, a veracidade na alegativa trazida no bojo da impetração de que a denúncia no caso sob exame tenha sido ilegalmente ofertada, já que para sua constatação seria necessário o exame aprofundado da íntegra da ação penal.

2.
Cumpre destacar, ainda, que de acordo com as informações prestadas pelo Magistrado singular, a referida denúncia já fora, inclusive, recebida pelo seu Juízo, afastando qualquer hipótese de absolvição sumária, tendo sido designada a realização da audiência e instrução e julgamento.

3.
Derradeiramente, como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de ação penal, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção à paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço, até porque nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
.

4.
Por fim, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que é réu primário, possui residência fixa e não é contumaz na prática delitiva, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório/trancamento da ação penal
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Jodson Moraes Miranda, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, nos autos do Processo
nº 0800955-62.2023.8.14.0022
.

Consta da impetração
que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em desfavor do paciente, por ter sido abordado por agentes públicos, em razão de ter jogado fora um pote de plástico, fato que levantou suspeita, momento em que foi realizada a busca pessoal, estando a nulidade no nascedouro da presente ação penal.

Aduz que o argumento trazido no bojo do presente writ, é que a denúncia não tem justa causa porque a abordagem é nula, assim como as supostas drogas encontradas com o coacto estão contaminadas, consoante a “teoria dos frutos da árvore envenenada”, devendo a peça acusatória ser rejeitada no nascedouro.

Assevera, ainda, o digno Defensor que o paciente possui condições pessoais favoráveis, quais sejam: réu primário, possui residência fixa, não é contumaz na prática de delitos.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito requer o digno impetrante, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja concedida a liberdade do paciente, dada a ilegalidade da abordagem/prisão, determinando-se a expedição de alvará de soltura; postulando, ainda, o trancamento da ação penal (rejeição da denúncia por falta de justa causa causada pela nulidade no nascedouro da ação).

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID 17814599
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, a indeferi.

À ID 17880890
, foram prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora, as quais transcrevo,
verbis
:

“In casu, compulsando judiciosamente o acervo processual, verifica-se que Jodson Moraes Miranda, ora Paciente, foi preso em flagrante no dia 12.07.2023 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), tendo sido homologado o auto de flagrante e convertida sua prisão em preventiva.

Encerrado o procedimento investigatório, a autoridade policial indiciou Jodson Moraes Miranda, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), tendo os autos do inquérito policial sido encaminhados ao representante do Ministério Público para manifestação.

A defesa do paciente apresentou pedido de relaxamento de prisão preventiva alegando constrangimento ilegal da custódia do acusado, ante a falta de oferecimento de denúncia pelo MP.

O Ministério Público apresentou denúncia em face de Jodson Moraes Miranda, ora Paciente, atribuindo-lhe, em tese, a conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas).

Recebida a denúncia, este Juízo decidiu por manter a prisão preventiva, indeferindo o pedido de relaxamento de prisão do acusado, por entender que, com a apresentação da denúncia pelo MP, restaria superada a tese de excesso de prazo para oferecimento da exordial acusatória.

A defesa do réu Jodson Moraes Miranda, ora paciente, apresentou resposta escrita à acusação, alegando a nulidade da busca pessoal do acusado baseada em mera suspeita, requerendo a rejeição da denúncia.

Em decisão proferida por este Juízo foi ratificado o recebimento da denúncia, afastando qualquer hipótese de absolvição sumária, tendo sido designada a realização de audiência de instrução e julgamento.

Por fim, informo que os autos se encontram em secretaria aguardando a realização da audiência.

Com as informações supra, ao contrário do que alega a Defesa, a decisão recebeu a denúncia em desfavor do paciente, proferida por este Juízo, encontra-se devidamente fundamentada com arrimo nos preceitos legais aplicáveis ao caso.

Ante o exposto, pode-se vê que as questões levantadas pela defesa do paciente dizem respeito ao mérito da causa, e serão apreciadas de forma exauriente no momento oportuno, após a instrução, quando da prolação da sentença, sendo certo que ato judicial que recebeu a denúncia foi prolatado mediante decisão fundamentada, nos estreitos limites da legislação em vigor, podendo-se inferir, permissa vênia, que o paciente não está sofrendo nenhum constrangimento ilegal, por abuso de autoridade ou em face de qualquer ilegalidade, hipóteses que, de lege lata, justificar-se-ia, sim, a concessão do mandamus”
.

Nesta Instância Superior
, o 11º Procurador de Justiça Criminal, em exercício, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento do presente
writ
, pois atendidos os requisitos que regem sua admissibilidade e, no mérito, pela denegação da ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, depreende-se que a pretensão trazida no bojo do
writ
em apreço não merece abrigo, senão vejamos
.

- Do trancamento da ação penal

Pugna a defesa pelo trancamento da ação penal em seu nascedouro, alegando para tal nulidade da
denúncia, por absoluta falta de justa causa, já que fora oferecida em razão de uma busca pessoal realizada por meio de abordagem ilegal promovida pelos agentes públicos.

In casu
, verifica-se que a tese de

nulidade da abordagem policial não se sustenta, de vez que de acordo com os autos, os agentes públicos realizavam patrulhamento, quando avistaram o paciente trafegando em via pública, o qual ao perceber a presença da polícia tentou se desfazer de um pote e empreender fuga; contudo foi impedido, sendo encontrado no interior do referido pacote, 19 (dezenove) porções de oxi.

Ab initio
, cumpre destacar que, em realidade, a defesa deseja que sejam apreciadas matérias as quais, necessariamente, importariam em dilação probatória, o que não é possível na via eleita.

Com efeito, não se verifica,
prima facie
, a veracidade na alegativa trazida no bojo da impetração de que a denúncia do caso sob exame tenha sido ilegalmente ofertada, já que para sua constatação seria necessário o exame aprofundado da íntegra da ação penal.

Ademais, cumpre destacar que, de acordo com as informações prestadas pelo Magistrado singular, a referida denúncia já fora, inclusive, recebida pelo seu Juízo, afastando qualquer hipótese de absolvição sumária, tendo sido designada a realização da audiência e instrução e julgamento.

Destarte, como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de ação penal, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção à paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Nesse sentido:

STF:
“Em sede de
habeas corpus
só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado na denúncia não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie”
(RT 742/533).

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – DENÚNCIA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ART. 244 CPP – ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA – ORDEM DENEGADA.

1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando, de plano, restar evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito ou a extinção da punibilidade, sendo vedado o exame aprofundado do contexto fático-probatório.

2.

Os fatos narrados na denúncia em tese se amoldam à conduta delitiva prevista no
art. 33,
caput
, da Lei nº
11.343/2006 e estando a denúncia em consonância com o artigo 41 do CPP, não é o caso de trancamento da ação penal.

3. Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que ocorreu por fundada suspeita, dada a atitude do paciente de tentar empreender fuga do local com a chegada da guarnição policial.

4.
Habeas corpus
conhecido e denegada a ordem (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0814150-20.2022.8.14.0000 – Relator(a): DES. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/02/2023 )

Assim sendo, não havendo conclusivas razões nestes autos que contrariem peremptoriamente, de plano, a imputação delituosa contra o paciente, havendo crime em tese a punir, resta impossibilitado, em sede de
habeas corpus
, incursionar-se em exame aprofundado de provas visando exclui-lo da ação penal, de vez que neste momento processual, o que prevalece ainda, é o princípio do
in dubio pro societate
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO. INCABÍVEL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA E APTIDÃO FORMAL DA DENÚNCIA, QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AUSÊNCIA DE DOLO E INSIGNIFICÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

2.
O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade. A liquidez dos fatos, assim, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, uma vez que seu manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. Precedentes
.

3.
No presente caso, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do
in dubio pro societate
. (...).

4. Ainda da leitura da narrativa constante dos autos, verifica-se que o Ministério Público estadual descreveu adequadamente o fato criminoso, em tese, no concernente à prática do crime previsto no art. 1º, II e V, da Lei n. 8.137/1990, não havendo que falar em ausência dos requisitos constantes do art. 41 do CPP, e muito menos em acusação temerária.

5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 179.279/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)
GRIFEI

- Das condições pessoais favoráveis

Por fim, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, já que
é réu primário, possui
residência fixa e não é contumaz na prática delitiva, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, entendimento esse já pacificado por esta Corte de Justiça, consoante Súmula nº 08.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custo iures

denego
a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 27 de fevereiro de 2024

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/03/2024